Tribunal: TJMT
Processo: 1028241-38.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028241-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAMELLA PATRICIA DA SILVA - CPF: 030.423.551-28 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência dos pedidos

formulados

por

servidora

pública

estadual
,
psicóloga
do
sistema

penitenciário
. A
servidora

noticiou
que
recebia

adicional
de
insalubridade

desde

outubro
de 2013, mas o
pagamento

foi

suspenso

após

a

elaboração
de
laudo
pela
parte

reclamada
,
sem
que
lhe
fosse
oportunizada
a
participação

ou

comunicação

prévia
.
Requereu o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade
e a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
dos
valores

retroativos
,
totalizando
R$ 2.590,00. A
parte

reclamada

recorreu
,
sustentando

erro
de
procedimento

na

sentença
,
alegando
que
não

reconheceu

a

insalubridade
, mas
apenas

a

impossibilidade
de
desconto

sem

prévia

oportunidade

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
, e que
o

adicional

não

deveria
ser
restabelecido

em
valor, base de
cálculo

ou

grau

distinto
do
anteriormente

pago
.
Postulou
a
anulação
da
sentença
e o regular
prosseguimento
da
ação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) A
nulidade da sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido

sem

analisar a controvérsia principal sobre o restabelecimento do adicional de insalubridade
; (
ii
) A
possibilidade
de
aplicação
da
teoria
da causa
madura
para o
julgamento
do
mérito
da
demanda

em

segunda

instância
; (
iii
) A
legitimidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade

sem

prévia

oportunidade
de
contraditório
e
ampla

defesa
, e o
alcance
do
reconhecimento
do
pedido
pela
parte

reclamada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
sentença

proferida

pelo

juízo
singular,
ao

homologar
o
reconhecimento
da
procedência
dos
pedidos
,
incorreu

em

nulidade
processual. Isso
porque
,
conforme
as
regras

processuais
de
nulidade

previstas
no Código de
Processo
Civil, a
declaração
de
nulidade
é
cabível

quando
a forma
do

ato
processual
não
é
observada
,
quando
o
ato

não

alcança

sua

finalidade
,
ou

quando

ocasiona

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes. No
presente

caso
, a
decisão

não

analisou
a
controvérsia
central
apresentada

pelas
partes, que
era
o
restabelecimento
do
adicional
de
insalubridade
e o
pagamento
dos
valores

retroativos
, e
apenas

homologou
um
reconhecimento
que
não

foi

integralmente

feito
pela
parte

reclamada
.

4. Apesar da nulidade da sentença, o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, aplicando-se a teoria da causa madura, conforme previsto no artigo 1.013, § 3º, incisos I a IV, e § 4º do Código de Processo Civil. Para a solução do conflito, não há necessidade de produção de novas provas, visto que os fatos controvertidos, relacionados ao restabelecimento do adicional de insalubridade, podem ser comprovados por meio de documentos, e a prova testemunhal não se mostra eficaz para essa finalidade.

5
. O julgamento antecipado da lide é cabível, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, quando não há necessidade de produção de provas em audiência de instrução. Em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (artigos 370 e 371 do CPC) e da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), a análise do mérito pode ser realizada diretamente por esta Turma Recursal.

6
. O reconhecimento da procedência do pedido pela parte reclamada, ainda que parcial, implica na procedência da pretensão formulada na inicial e, consequentemente, na extinção do feito com resolução de mérito, conforme preconiza o artigo 487, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil. No presente caso, a parte reclamada reconheceu expressamente a pretensão inicial da servidora, que consistia na declaração de nulidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem prévia oportunidade ao contraditório e à ampla defesa.

7
. Diante do reconhecimento da parte reclamada quanto à necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa antes da suspensão do adicional, e considerando a ausência de prova de que tal procedimento foi devidamente realizado, a conduta de suspensão unilateral do pagamento do adicional de insalubridade se mostra indevida. Assim, impõe-se o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade à parte reclamante até que um procedimento administrativo regular, que assegure o direito ao contraditório e à ampla defesa, seja finalizado.

8
. Consequentemente, a parte reclamada deve ser condenada ao pagamento dos valores retroativos referentes ao adicional de insalubridade, no montante de R$ 2.590,00, conforme pleiteado na inicial. A atualização monetária e a remuneração do capital, bem como a compensação da mora, devem ser realizadas pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos até o efetivo pagamento, conforme entendimento consolidado para débitos da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido. Pedidos parcialmente procedentes.

Tese
de
julgamento
: 1.A
suspensão do pagamento de adicional de insalubridade a servidor

público
,
sem

a

observância
do
devido

processo
legal,
notadamente
o
contraditório
e
a

ampla

defesa
,
configura

ato

ilícito
,
impondo
o
restabelecimento
do
benefício
e o
pagamento
dos
valores

retroativos
. 2.É
nula
a
sentença
que
homologa

reconhecimento
de
procedência
de
pedido
de forma
genérica
,
sem

analisar
a
controvérsia
principal e
sem
que
o

reconhecimento
do
réu

tenha

sido
integral,
sendo

aplicável
a
teoria
da causa
madura
para o
julgamento
do
mérito

em

segunda

instância

quando
a
questão

estiver

apta
para
tal
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Constituição
Federal
de 1988
, art. 93, IX. Código de
Processo
Civil, art. 276, art. 277, art. 278, art. 283,
parágrafo

único
, art. 355, art. 487, III, "a", art. 489, § 1º, art. 1.013, § 3º, I
a
IV
, e
§ 4º. Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020. STJ -
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021. TJMG -
Apelação

Cível
1.0000.21.036674-6/001, Relator(a):
Des.(
a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
31/05/2022,
publicação
da
súmula

em
02/06/2022. TJ-MG - AC: 10439070775515001 Muriaé, Relator: Silas Vieira, Data de
Julgamento
: 09/09/2010,
Câmaras

Cíveis

Isoladas
/ 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 30/09/2010. TJ-SC - APL: 50117232720208240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5011723-27.2020.8.24.0020, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de
Julgamento
: 23/02/2021, Quinta Câmara de
Direito
Público.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028241-38.2024.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
PAMELLA PATRICIA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PAMELLA PATRICIA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em

face do

ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública

estadual
,
atualmente

ocupante
do cargo de
Profissional
de
Nível
Superior do Sistema
Penitenciário

na

área
da
psicologia
, sob a
matrícula
nº 232274/2; b)
desde

outubro
de 2013
recebia

regularmente
o
adicional
de
insalubridade
,
em

virtude
das
atividades

desempenhadas
; c)
foi

elaborado

laudo
pela
parte

reclamada
que
excluiu
o
direito

ao

recebimento
do
adicional
; d)
não

foi

oportunizada
a
participação

na

elaboração
do
laudo
; e) a
decisão

foi

comunicada

sem

qualquer
aviso
prévio

ou

justificativa

plausível
.
Requereu o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade
,
bem

como
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
dos
valores

retroativos

referentes

ao

referido

adicional
,
totalizando
R$ 2.590,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamada

reconheceu
a
procedência
dos
pedidos

formulados

na

petição

inicial
. Ao final,
homologou

por

sentença o reconhecimento da procedência dos pedidos pela parte

reclamada
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
sentença

deve
ser
anulada

por

erro
de
procedimento
; b)
não

reconheceu
o
pedido

formulado
pela
parte

reclamante
; c)
não

reconheceu
a
insalubridade

alegada
, mas
tão

somente
a
impossibilidade
de
desconto

sem

prévia

oportunidade

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
; d) o
adicional

não

deve
ser
restabelecido

em
valor, base de
cálculo

ou

grau

distinto
do que
era

anteriormente

pago
.
Postulou
a
anulação
da
sentença
, com o regular
prosseguimento
da
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
será

declarada
a
nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos
termos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX, da
Constituição
da República de 1988, o Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando
-se
ainda

os

elementos

essenciais
do
decisum

trazidos
pela Lei Processual (art. 489 do CPC),
quando
do
provimento

jurisdicional
.
Destarte
,
trata
-se de
direito
fundamental
inarredável
do
jurisdicionado
.

R
eferida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
segu
ndo
o qual é
imposto

ao órgão judicial
o
dever
de
fundamentar
as
suas

decisões
,
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal,
sob pena de

nulidade
do
ato
(art. 93,
inciso
IX da CF/88 e art. 489, § 1º do CPC).

Nesse
sentido
se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
RESCISÃO DO
CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA
VIGÊNCIA DO
CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º
, DO
CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1º, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA.
- A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (TJMG -Apelação
Cível1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 02/06/2022)

No presente caso, observa-se que a sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, proferida nos autos, não analisou a controvérsia apresentada pelas partes, ou seja, o restabelecimento do adicional de insalubridade, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes ao referido adicional, totalizando R$ 2.590,00.

A sentença apenas homologou o reconhecimento da procedência do pedido, contudo, a parte reclamada não reconheceu a insalubridade alegada.

Dessa forma, a nulidade da sentença
deve
ser reconhecida
.

Julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, conclui-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos, atinentes ao restabelecimento do adicional de insalubridade
, podem ser comprovados facilmente por meio de documentos e a prova testemunhal não é eficaz para esta finalidade.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (
artigos 370 e 371 do CPC
) e
da
duração razoável do processo
(artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), é desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução,
justificando
o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º
, DO
CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º
, do
CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária
a
designação
de
audiência
de
instrução
,
como

já

exposto
no
tópico
do
julgamento

antecipado
da
lide
, o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Reconhecimento
do
pedido
pela
parte

reclamada
.

O reconhecimento da procedência do pedido pela parte

reclamada

implica

na

procedência
da
pretensão

formulada

na

inicial
e,
consequentemente
,
na

extinção
do
feito
com
resolução
de
mérito
,
conforme

preconiza
o
artigo
487,
inciso
III,
alínea
"a" do CPC.

Neste
sentido
:

EMBARGOS DE TERCEIRO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. O
reconhecimento
do
pedido

pelo

réu

implica

na

procedência
do
pedido
do
autor
e
na

extinção
do
processo
, com
solução

definitiva
do
mérito
.(TJ-MG - AC: 10439070775515001 Muriaé, Relator: Silas Vieira, Data de
Julgamento
: 09/09/2010,
Câmaras

Cíveis

Isoladas
/ 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 30/09/2010)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO PELO RÉU. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - RECURSO PROVIDO. O
pedido
para
prestação
de
serviço

em
regime de home office
foi

prontamente

admitido

pelo

réu
, tendo a
sentença
dado pela
procedência

em
face
desse

reconhecimento
. Pela
sucumbência
,
portanto
,
merece
o
Município

arcar
com a verba
advocatícia
(art. 85 e ss.),
só
que
em

razão
de
previsão

expressa
do NCPC
faz -se necessária a redução do estipêndio pela metade
(art. 90, § 4º),
haja
vista o
cumprimento
integral da
prestação

reconhecida
.
Recurso

provido
. (TJ-SC - APL: 50117232720208240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5011723-27.2020.8.24.0020, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de
Julgamento
: 23/02/2021, Quinta Câmara de
Direito
Público).

Vale
destacar
que
o

reconhecimento
do
pedido

não
se
confunde
com a
perda
do
objeto
(STJ MS 23688 / DF), visto
esta

somente
se
caracteriza

quando
a
pretensão
se
esgota

supervenientemente
,
sem
que a
parte

demandada

tenha

conhecimento
das
razões

trazidas

pelo

demandante
.

No presente caso, nota-se que a parte reclamada reconheceu expressamente a pretensão inicial, consiste
nte
na
declaração de nulidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade à parte reclamante, sem prévia oportunidade ao contraditório e à ampla defesa
(ID 280291502/PJe2).

Portanto
,
inevitável

o

acolhiment
o
dos
pedidos

formulados

na

inicial
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
cassar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a) determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade à parte

reclamante
,
até
a
finalização
de
procedimento

administrativo
que
lhe

assegure
o
direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
;

b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais),
acrescida
apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente,
a partir da constituição dos respectivos créditos
até o efetivo pagamento.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025